Tribunal: TJSP
Processo: 1042329-26.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa e Ação Cautelar de Sequestro e Indisponibilidade de Bens. Julgamento Conjunto das duas demandas. Preliminares: a) provas insuficientes para concessão do benefício da justiça gratuita, contudo, bastam para autorizar o diferimento do pagamento da taxa judiciária para o final do processo. Atos praticados sob a égide da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa e Ação Cautelar de Sequestro e Indisponibilidade de Bens. Julgamento Conjunto das duas demandas. Preliminares: a) provas insuficientes para concessão do benefício da justiça gratuita, contudo, bastam para autorizar o diferimento do pagamento da taxa judiciária para o final do processo. Atos praticados sob a égide da Lei no 8.429/92, antes da entrada em vigor da Lei no 14.230/2021; b) Nulidade da sentença por falta de fundamentação não reconhecida, pois Juiz analisou as provas juntadas aos autos e mencionou os motivos que o levaram à sua conclusão; c) Irretroatividade das normas introduzidas pela Lei no 14.230/2021. Tema 1.199, do STF, de repercussão geral. Precedentes deste E.Tribunal de Justiça e desta C.Câmara. Mérito. Ex-Auditora Fiscal Municipal que recebeu valores "por fora" do demonstrativo de pagamento, tendo restado comprovado que valores eram oriundos de esquema de propina denominado "Máfia dos Fiscais do ISS", do Município de São Paulo. Ciência da ré comprovada, a qual inclusive mantinha relacionamento com um dos chefes do esquema de corrupção. Ré desempenhou funções em setores estratégicos visando a manutenção e continuidade do esquema, além de facilitar extravio de denúncia relacionada ao esquema de propina e não ter informado as autoridades competentes quanto ao extravio. Também demonstrado enriquecimento ilícito nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, por movimentações financeiras a descoberto (evolução patrimonial incompatível com seus rendimentos), o que foi comprovado por perícia técnica. Ré não se desincumbiu do ônus de provar a licitude da evolução patrimonial tida como desproporcional. Precedente do STJ. Atos de improbidade e autoria devidamente comprovados nos autos, tanto por meio de testemunhas, quanto pelos documentos juntados em diversas sindicâncias realizadas pelo Município de São Paulo, que inclusive culminaram na sua demissão por justa causa. Dolo da ré configurado. Valor do acréscimo patrimonial apurado pelo experto do juízo menor do que o valor indicado em sentença. Juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, contudo, trabalho pericial foi produzido por profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes, habilitado para tanto e pautado em critérios técnicos adequados, inexistindo qualquer óbice que afaste a sua validade, devendo prevalecer. Aplicação das sanções de forma razoável e proporcional às respectivas condutas ímprobas. Indevida a condenação em honorários de sucumbência, ante o princípio da simetria, nos termos do artigo 18 da Lei Federal no 7.347/85. Precedentes do E. STJ. Sentença reformada em parte, tão somente para reduzir valor do acréscimo patrimonial indevido e para afastar a condenação da ré no pagamento de honorários de sucumbência. Recurso provido em parte.